Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA AOS AUTOS DE FOLHA DE ANTECEDENTES. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE. INFLUÊNCIA NA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESENTRANHAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Eventuais passagens do réu pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais incluem-se no rol dos documentos aos quais não se autoriza referência no procedimento do Tribunal do Júri, em razão da finalidade maior prevista no art. 478 do CPP, com o escopo de evitar influências indevidas no julgamento, em razão de atos praticados pelo paciente quando na condição de inimputável.
2. Ordem concedida.